Tribunal: TJBA
Processo: 8026776-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8026776-48.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s): BRUNO FEIGELSON, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA EMBARGADA: LETÍCIA MINEIRO OLIVEIRA Advogado(s): MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PREQUESTIONATÓRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI Nº 9.870/99 E AO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS. IMPEDIMENTO IRREGULAR DE REMATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8026776-48.2021.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, pelas razões expostas no voto do Relator.